Tribunal: TJES
Processo: 5000039-56.2020.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000039-56.2020.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: SIMONE PEREIRA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000039-56.20208080051

RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: SIMONE PEREIRA DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Obrigação de Fazer e Indenizatória, na qual a parte Autora narra, em síntese, que se deparou com um empréstimo realizado pela Requerida em seu nome sem, contudo, ter solicitado o mesmo e, em razão do referido empréstimo, vem sofrendo descontos em seu benefício.

Por isso, ajuizou a presente demanda para requerer: i) o cancelamento do contrato de empréstimo nº 557632797, para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes; ii) a restituição em dobro do valor descontado do benefício da consumidora; iii) a condenação do banco Itaú pelos danos morais suportados.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5430295) resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto, e por tudo mais o que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da parte autora, para
CONDENAR

o requerido nos seguintes termos:

a)
DECLARAR COMO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL

noticiada pelo requerente, determinando que o requerido proceda ao
CANCELAMENTO DEFINITIVO DO CONTRATO TRATADO NESTE FEITO
, se porventura ainda estiver ativo até a presente data.

b) deverá o banco requerido promover a restituição, em dobro, de todos os valores eventualmente descontados no benefício de aposentadoria do requerente, os quais deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data de cada desconto indevido, com a incidência de juros moratórios a partir da citação;

c) ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil e reais) a título de danos morais, corrigidos a partir da presente data, com juros de mora a partir da citação;

Eventual ressarcimento já realizado pelo Banco deverá ser abatido, desde que com a efetiva comprovação de devolução dos valores.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 5408216). Em suas razões, pugna pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito. No mérito, alega a regularidade da contratação do empréstimo, bem como sustenta o não cabimento da devolução em dobro ante a inexistência de má-fé, e a inexistência de danos morais e materiais a serem reparados. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais e a compensação dos valores, com o abatimento da quantia depositada na conta da autora.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome do Recorrido sem sua autorização ou conhecimento.

Cabe salientar, ainda, que no presente caso a consumidora, ora recorrida, é pessoa analfabeta, restando cristalina a sua hipossuficiência perante a instituição financeira. Ademais, como bem asseverou o juízo primevo:

“Cumpre ressaltar que, conforme se depreende dos autos, a requerente é pessoa analfabeta.

Embora o cidadão analfabeto seja plenamente capaz, a legislação vigente exige que, para a prática de determinados atos, o ato de contratar está sujeito a obedecer a certas formalidades que, de certa forma, acabam por restringir a sua capacidade negociar.

Nesse sentido, registro que cidadão analfabeto somente poderia contrair obrigações através de instrumento público, ou seja, por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador legalmente constituído.

No caso dos autos, nenhum instrumento foi juntado, nem particular tampouco público.”

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, limitando-se apenas a juntar telas sistêmicas do banco recorrente.

Portanto, o Banco Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro. Portanto, diante da ausência de má-fé, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados e da negativação indevida do nome da autora. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo

apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação.

Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)